Tribunal: TJPA
Processo: 0803470-62.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803470-62.2022.8.14.0133

APELANTE: ERANILDE FERREIRA DE ANDRADE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ERANILDE FERREIRA DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que: (i) reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos em imóvel habitacional que comprometiam a habitabilidade; (ii) condenou o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais; e (iii) fixou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros legais. A parte agravante sustentou, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil, necessidade de prova pericial e inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade na decisão monocrática proferida pelo relator; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações relativas a vícios construtivos no âmbito do PMCMV – Faixa 1; (iii) analisar a suficiência do laudo técnico particular para embasar a condenação por vícios construtivos; e (iv) verificar se é cabível indenização por danos morais diante do comprometimento da dignidade da moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ e do TJPA admite o julgamento monocrático de recursos, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ, especialmente quando a decisão segue entendimento jurisprudencial consolidado, como ocorreu no caso concreto, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

4.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do PMCMV – Faixa 1, quando atua como agente executor da política pública habitacional em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se limitando à função de agente financeiro, conforme orientação firmada no STJ (AREsp nº 2.327.686).

5.

É válida a utilização de laudo técnico particular não impugnado especificamente, acompanhado de fotos e demais provas documentais, como meio suficiente para a formação do convencimento judicial, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370, § 1º, do CPC.

6.

A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometem a salubridade, segurança e dignidade da habitação enseja a reparação por danos morais in re ipsa, independentemente da demonstração de sofrimento psíquico específico, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.

7.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do vício, o comprometimento da moradia e a função compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada é compatível com o princípio da colegialidade, sendo plenamente admissível nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que envolvem vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como agente executor do programa em nome do FAR.

3.

É válida a utilização de laudo técnico particular, não impugnado especificamente, para fundamentar a condenação por vícios construtivos, autorizando o julgamento antecipado da lide.

4.

O dano moral decorrente da entrega de imóvel com vícios graves que comprometem a dignidade da moradia é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 932, 355, I, e 370, § 1º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.327.686, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.08.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no processo nº 0803470-62.2022.8.14.0133, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra
decisão monocrática
proferida por este Relator, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ERANILDE FERREIRA DE ANDRADE, no bojo do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, que havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais e, ainda, acolhendo parcialmente o recurso da parte autora para acrescer a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data da decisão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

A sentença recorrida (ID 26520379) havia reconhecido a responsabilidade objetiva do Banco, na condição de agente executor do programa habitacional, pelo fornecimento de imóvel com vícios construtivos que comprometiam a habitabilidade, condenando-o ao pagamento de danos materiais. O pedido de danos morais fora, à época, indeferido.

Em suas razões recursais (ID 30380956), o agravante sustenta, em síntese:

(i) violação ao princípio da colegialidade, diante da apreciação monocrática da apelação;
(ii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar como mero agente financeiro;
(iii) ausência de responsabilidade civil, ante a inexistência de relação direta com os vícios construtivos do imóvel;

(iv) descabimento da indenização por danos morais, por não configurarem, segundo sustenta, ofensa a direitos da personalidade;

(v) inexistência de prova pericial judicial, sendo indevida a condenação com base apenas em laudo técnico unilateral da parte autora;

(vi) necessidade de extinção do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, afastadas as condenações por danos materiais e morais impostas ao Banco.

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (ID 31265394), nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo:

(i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil como agente executor do PMCMV – Faixa 1, em nome do FAR;

(ii) a suficiência do laudo técnico particular não impugnado especificamente;
(iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no Código de Defesa do Consumidor;

(iv) a configuração do dano moral in re ipsa, decorrente da entrega de imóvel com vícios estruturais que comprometem a dignidade da moradia.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se à reforma da decisão monocrática que: (i) negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., mantendo a condenação por danos materiais; e (ii) acolheu parcialmente a apelação da autora, para impor também o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

I – Da suposta violação ao princípio da colegialidade

Quanto à alegação de
nulidade da decisão monocrática
, ao fundamento de que não se configurariam as hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sem razão o agravante.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses legais não configura qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim
instrumento de racionalização e eficiência processual
, com amparo tanto na legislação processual (arts. 932 e 1.011 do CPC) quanto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

II – Da legitimidade passiva do Banco do Brasil

A pretensão recursal do agravante fundamenta-se, inicialmente, na alegação de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua unicamente como agente financeiro na operação de financiamento habitacional.

Ocorre que, conforme corretamente consignado na decisão monocrática, os contratos celebrados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 atribuem ao Banco do Brasil a função de agente executor da política pública habitacional, em nome do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), afastando, portanto, a tese de que figuraria apenas como intermediário financeiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

“O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a eventual legitimidade da instituição financeira está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é legítima se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda; não o é se atuar meramente como agente financeiro.”

(STJ, AREsp nº 2.327.686,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.06.2023)

No caso concreto, restou demonstrado que a autora contratou diretamente com o Banco do Brasil, não havendo qualquer relação formal com a construtora, sendo o financiamento oriundo de recursos públicos do FAR, o que confere ao agravante responsabilidade nos moldes da jurisprudência citada.

II – Da suficiência do laudo técnico e da desnecessidade de perícia judicial

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial judicial, constata-se que tal tese também não merece prosperar.

O juízo de origem se valeu de laudo técnico particular, apresentado com a petição inicial, acompanhado de registros fotográficos e não impugnado especificamente pela parte ré, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370, §1º, do CPC.

Neste ponto, foi corretamente aplicada a jurisprudência do TJ-GO, que expressamente autoriza o indeferimento de prova pericial quando o magistrado entende estarem os autos suficientemente instruídos:

“
Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o juiz, destinatário final das provas, em decisão fundamentada, indefere pedido de produção de provas, por entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.”

(TJ-GO, AI nº 5659114-35.2022.8.09.0000, Rel. Des. Wilson da Silva Dias)

Logo, não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa
, sendo perfeitamente válida a formação do convencimento judicial a partir das provas produzidas.

III – Do dano moral in re ipsa

No tocante à condenação por danos morais, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada das cortes superiores e desta Turma reconhece a possibilidade de indenização por dano moral presumido (in re ipsa), em casos de vícios construtivos que comprometem a salubridade, segurança e dignidade da moradia.

O entendimento aplicável ao caso encontra respaldo direto em precedente proferido pela própria relatoria, nos seguintes termos:

“A constatação de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, suficientes para comprometer a salubridade, segurança ou dignidade da habitação, configura violação in re ipsa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por dano moral.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0803859-47.2022.8.14.0133,
Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 04.06.2024)

Cito outros julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996. Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo. O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Quantum indenizatório mantido em R$10 .000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravo Interno conhecido e desprovido. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel; (iii) o valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996.

4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros. 5. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Agravo Interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais." "Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts . 186 e 927."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01425619120158140087 22126455, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel . Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Direito Civil. Apelação. Ação indenizatória. Danos Materiais e Morais . Vícios de Construção em Imóvel. Programa Minha Casa Minha Vida. Instituição financeira que atuou como agente financeiro da operação de crédito executora do Programa Minha Casa Minha Vida. Responsabilidade do Banco do Brasil . Precedente do STJ. Dano Material. Mantido. Dano Moral . Mantido. Recurso improvido. 1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S .A, que tem como causa de pedir indenização por danos materiais e morais por suposto vício em construção de imóvel residencial adquirido pelo “Programa Minha Casa Minha Vida”. 2. O magistrado entendeu por existir responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios de construção descritos na inicial, pois atuou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).4 . Nas ações em que se busca indenização por danos materiais decorrentes de vício de construção em que o Banco do Brasil figura como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é de ser reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil com relação aos pedidos indenizatórios referente aos vícios de construção apontados, conforme entendimento do STJ.5. Constatada a existência de vícios construtivos por meio de laudo pericial judicial, cabível indenização pelos danos materiais e morais sofridos. 6 . Recurso improvido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7080821-11.2022.822 .0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de julgamento: 11/10/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70808211120228220001, Relator.: Juiz Edenir Sebastião A. da Rosa, Data de Julgamento: 11/10/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ATUOU COMO MERO AGENTE FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL, MAS COMO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS FEDERAIS PARA A PROMOÇÃO DE MORADIA PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DECORRENTES DE DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. ART. 6º-A, III DA LEI Nº 11 .977/2009. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 508 DO STF. IMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS NA ESTRUTURA. MÁ QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONSTATOU OS PROBLEMAS. ADOÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DAS CONCLUSÕES DO LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA NO PROCESSO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CAPAZES DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DESTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. CONDUTA DO RESPONSÁVEL QUE IMPINGIU DIVERSOS SENTIMENTOS NEGATIVOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA COM O IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE IMPORTÂNCIA CONDIZENTE A REPARAR O DANO E PUNIR O INFRATOR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE, EM PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECEDENTES.

- A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a instituição financeira “somente tem legitimidade passiva para responder por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro” (STJ - AgInt no REsp n. 1 .646.130/PE, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2018).

- Da leitura do caderno processual, constata-se que a instituição financeira apelante é representante do Fundo de Arrendamento Residencial, não atuando somente como agente financeiro, de forma que possui responsabilidade pelos vícios construtivos, nos termos do art. 6º-A, III da Lei Nº 11 .977/2009.

- Desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois esta somente atua quando houver interesse inequívoco direto, o que não restou comprovado nos autos, de forma que a competência para julgamento da demanda é a Justiça Estadual, conforme Súmula nº 508 do Supremo Tribunal Federal.

- Demonstrado por meio de laudo pericial que houve má execução dos serviços do imóvel adquirido pela demandante, causando prejuízos ao bem-estar dos moradores, cabível é a obrigação de reparar os danos causados.

- A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade .

- Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, a indenização por danos morais deve ser aferida caso a caso, levando-se em consideração as peculiaridades da situação concreta. A fixação de indenização por dano moral é “questão peculiar a cada decisum, que é proferido caso a caso, segundo a avaliação do órgão julgador, à luz das peculiaridades e circunstâncias específicas” (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27.08.2014) .

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08011550420208205100, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 27/10/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2023)

No caso concreto, o laudo técnico juntado aos autos aponta a presença de
infiltrações, rachaduras, falhas nas instalações elétricas e hidráulicas, esgoto exposto e odor fétido
, evidenciando grave comprometimento da habitabilidade do imóvel, o que torna plenamente cabível o reconhecimento do dano moral in re ipsa
.

Por conseguinte, a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00
mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegras as conclusões da decisão monocrática agravada, com base nos fundamentos aqui reproduzidos e nas jurisprudências expressamente citadas na própria decisão.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025